Tribunal: TJBA
Processo: 8003849-29.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003849-29.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ROSEMEIRE DE QUEIROZ CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDICA MAIA FEITOSA, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BAQUEIRO

ONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE DIPLOMA. EXIGÊNCIA ABUSIVA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CLASSE PROCESSUAL:
Apelação Cível

RAMO DO DIREITO:
Direito Civil e do Consumidor

RITO APLICADO:
Comum

PALAVRAS-CHAVE:
Instituição de Ensino Superior; Diploma Retido; Colação de Grau; Obrigação de Fazer; Dano Moral; Relação de Consumo; Boa-fé objetiva; CDC; Falha na prestação do serviço; Requisito acadêmico cumprido; Lançamento de nota indevidamente negado; Abusividade contratual; Inexistência de débito; Responsabilidade objetiva; Dano moral presumido.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:
Análise da legalidade da exigência de pagamento para lançamento de nota acadêmica. Verificação da caracterização do dano moral decorrente da negativa injustificada de colação de grau.

CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

PROCESSO Nº:
8003849-29.2021.8.05.0150

ANO:
2025

SÚMULAS/PRECEDENTES UTILIZADOS:
CDC, arts. 4º, III, e 39, V; CPC, art. 85, §11; STJ, Súmula nº 385; TJBA, APL nº 0544812-62.2017.8.05.0001; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0019868-28.2019.8.19.0087

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por aluna impedida de colar grau em razão da não inserção de nota de disciplina aprovada, condicionada à assinatura de novo contrato e pagamento de valores contestados.

A sentença confirmou liminar que determinava a inserção da nota e autorizava a colação de grau, bem como condenou a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a exigência de pagamento como condição para inserção de nota acadêmica e colação de grau é abusiva e configura falha na prestação do serviço educacional; e
(ii) saber se a negativa injustificada da instituição gera responsabilidade civil e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual, fundada no Tema 1154 do STF, foi rejeitada, por ausência de interesse da União ou de suas autarquias na causa.

A conduta da instituição de ensino revelou prática abusiva, ao condicionar ato administrativo (lançamento de nota) a exigência indevida de pagamento, afrontando o art. 39, V, do CDC.

A negativa ensejou impedimento à conclusão do curso, atingindo a dignidade profissional da autora e violando a boa-fé objetiva, o que caracteriza dano moral in re ipsa.

A jurisprudência é pacífica no reconhecimento do dano moral em casos de retenção indevida de diploma ou negativa injustificada de colação de grau, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) mostrou-se proporcional, considerando os parâmetros de razoabilidade, a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

Foi majorado o percentual dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:
"1. É abusiva a conduta de instituição de ensino que condiciona o lançamento de nota e a colação de grau ao pagamento de valores contestados pela aluna, configurando falha na prestação do serviço."
"2. A negativa indevida de conclusão de curso, ainda que por omissão burocrática, gera dano moral presumido, passível de indenização."
"3. O valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso."
"4. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível em grau recursal, quando integralmente rejeitado o recurso da parte vencida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, e 39, V; CPC, arts. 85, §11, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0544812-62.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJ 15/07/2020; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0019868-28.2019.8.19.0087, Rel. Des. Carlos Gustavo Direito, DJ 07/05/2024; TRF1, AC nº 0021478-73.2013.4.01.4000, Rel. Des. Daniele Maranhão Costa, DJ 11/05/2018.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
ABES – SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada / Relatora

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09